Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de cancelar os descontos referentes à contribuição militar adicional dos rendimentos do autor, bem como no pagamento das parcelas descontadas a partir da apresentação do pedido administrativo.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Aduz que o pedido de condenação de “devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional bem como a obrigação de não o fazer devem ser direcionados à União, única detentora de pertinência subjetiva passiva”.
3. No mérito, alega que a Lei 10.556/02, em seu art. 4o, assentou que o art. 36 da Lei 10.486/02, assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Sustenta a ocorrência de ato jurídico perfeito, porquanto o autor não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelos princípios do equilíbrio financeiro e da solidariedade.
4. Argumenta que durante todo o tempo de contribuição se a parte recorrida tivesse tido filhos, do sexo masculino ou feminino, eles seriam beneficiados pela pensão custeada pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Ressalta que a lei não foi declarada inconstitucional, e deve ser aplicada ao caso concreto.
5. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva e do interesse direto da União. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito.
6. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária e solidariedade do sistema. Sucessivamente, a reforma da sentença, por se tratar de ato jurídico aperfeiçoado pela renúncia tácita do servidor, que não exerceu seu direito de não mais contribuir ao Regime Próprio de Previdência no prazo da lei.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
8. O artigo 42 da Constituição Federal dispõe que os servidores da PMDF são vinculados ao Distrito Federal, a quem compete arrecadar as contribuições sociais destinadas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela eventual obrigação de restituir a quantia descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inciso I e II, Lei 10.486/2002).
9. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão da faculdade prevista na Lei n. 10.486/2002, na qual garante a possibilidade de renúncia ao benefício concedido na Lei n. 3.756/60, cabe a esse figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. Do mesmo modo, não há como acolher o pedido sucessivo para reconhecer a prejudicial de prescrição, pois a pretensão do requerente, seja por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição), seja porque o requerente pretende a devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial de prescrição arguida pelo réu, rejeitada.
11. A controvérsia incide sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%.
12. A Lei n. 3.756/60 regia acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal.
13. A Lei n. 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, assegurou aos militares a faculdade de manter o benefício previsto na Lei n. 3.756/60, mediante a “Contribuição Militar Adicional”, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês (parágrafos 3o e 4o do artigo 36).
14. No que se refere ao prazo estabelecido (31/08/2002), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de é impróprio, de forma que o militar pode manifestar sua renúncia a qualquer tempo. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). (Grifo)
15. Assim, ante o caráter facultativo do benefício concedido na legislação anterior, cabível a manifestação de desinteresse da parte requerente com a consequente desobrigação da “Contribuição Militar Adicional”, prevista no inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo descrito no inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001 (31/08/2002).
16. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade da parte autora não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Improvido.
19. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.